Tribunal: TJDFT
Processo: 0752647-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. REALOCAÇÃO DE VOO. SOMENTE UM DIA APÓS O CONTRATADO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS HAVIDAS. DESGASTE FÍSICO-PSICOLÓGICO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. REDUÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, EMIRATES, contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 2.343,74, a título de indenização por danos materiais, e R$ 2.000,00, a título de danos morais. Em suas razões, aduz que o voo que sofreu o atraso era operado pela Companhia Aérea Qantas, e que esse atraso se deu em razão do mau tempo que assolava a região da Austrália, sendo assim um caso de força maior. Defende que não restou provado a ocorrência de danos morais. Subsidiariamente, pretende a redução do quantum arbitrado para reparação do dano extrapatrimonial.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular.
3. De início, consigna-se que o STF no julgamento do Tema 210 de repercussão geral, RE 1.394.401, decidiu que “não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aérea internacional.”. Portanto, depreende-se que ao dirimir a pretensão de reparação por danos materiais deve se restringir aos limites impostos pela Convenção internacional, ao passo que quanto ao pedido de reparação de danos morais decorrentes das falhas em voos internacionais deve ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. Assim, não há que se falar em inaplicabilidade do CDC ao caso.
4. No caso, o recorrido adquiriu passagens aéreas com a recorrente para o trecho Sidney/Brasília com o seguinte itinerário: Sidney às 15h55min do dia 19/09/2022 e chegada a Singapura às 22h15min do mesmo dia; Dubai às 09h05min do dia 20/09/2022 com destino à Guarulhos/SP chegada às 17h00min do dia 20/09/2022; Conexão de Guarulhos/SP às 21h25min com destino à Brasília/DF às 23h05min (ID 47082114). Extrai-se dos autos que os trechos na Ásia e Oriente Médio até o destino Guarulhos/SP foram operados pela ré e que o atraso do voo de Sidney/Singapura resultou na perda da escala do Singapura/Dubai. Com a realocação, o itinerário foi alterado e o recorrido foi realocado em voo com novo trecho – Singapura/Paris e Paris 10:15 – Guarulhos/SP 16:55, do dia 21/09/2022 e que, consequentemente, prejudicou o voo de São Paulo a Brasília-DF. Nitidamente, os eventuais danos decorrentes do atraso de voo devem ser de responsabilidade da recorrente, pois integra a cadeia de consumo, ainda que não tenha culpa pelo ato de outro fornecedor desta; art. 7o, parágrafo único, e art. 18 do CDC.
5. É incontroverso que o autor precisou remarcar o voo, e arcar com a taxa de remarcação.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça enuncia que na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte da passageira, da lesão extrapatrimonial sofrida. Na espécie, contudo, é evidente o aborrecimento muito além do razoável, com reflexos negativos à psique do consumidor, pois, em razão do descaso da companhia aérea em realocá-lo em outro voo, chegou ao destino um dia após o pactuado, necessitando de realizar gastos com remarcação de outro voo.
7. Nesse aspecto, considerando-se o caráter pedagógico da medida, cabível a indenização por dano moral. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais. Portanto necessária a observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação da parte ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica da parte, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa. Logo, sob tais critérios, se mostra razoável e proporcional o dano consignado na sentença, montante adequado aos danos decorrentes da situação vivenciada pela parte autora.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
9) A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.

(C)